Tribunal: TJMT
Processo: 42709-40.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597333-3 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80427099820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80427099820188110001
HOSANAN
Requerente: MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA Advogado: MONTEIRO DE
ARRUDA
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA
Requerido:
IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE
Beneficiário: HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA
Conta Judicial 3600115786587
Valor: R$ 1.414,08 (um mil e quatrocentos e quatorze reais e oito centavos)
Autorizado: HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA
CPF/CNPJ: 545.050.461-68
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA
CPF/CNPJ Titular Conta 545.050.461-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 128058 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912655 1/1